Tribunal: STF
Processo: RE 1491632
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 



    Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em face de Aparecido José Weiller Junior, Laudino Piassa, Lair Piassa, Flávio Pedro Frighetto e F. P. Friguetto.



    Na inicial, o MP alegou que, no dia 17/1/2005 o primeiro requerido, na condição de prefeito do Município de Jesuítas/PR, iniciou procedimento licitatório para o fim de contratar empresa para prestação de serviços na área contábil. 



    Relatou que a requerida F. P. Friguetto foi a vencedora do certame, sendo seu contrato sucessivamente renovado até que, em 4/2/2010, foi aberta nova licitação, ocasião em que novamente a empresa requerida se sagrou vencedora, com vigência do contrato até 31/12/2011, com possibilidade de nova prorrogação. 



    Afirmou que o serviço contratado possui caráter eminentemente técnico e permanente, de modo que haveria necessidade de realização de concurso público para sua prestação. 



    Asseverou, ainda, que a licitação foi direcionada, pois o requerido Flávio constituiu a pessoa jurídica com a finalidade de participar do certame e que ela não possuía estrutura para prestação do serviço. 



    Ao final, requereu a condenação dos requeridos pela prática de ato de improbidade administrativa que importou em enriquecimento ilícito, subsidiariamente que causou prejuízo ao erário, ou, ainda, por violação aos princípios da administração pública. Pleiteou danos morais (Doc. 3). 



    O Juízo singular julgou procedente, em parte, o pedido para condenar os requeridos pela prática de ato de improbidade previsto no art. 11, V, da Lei 8.429/1992, na redação original (V - frustrar a licitude de concurso público), e aplicar as sanções do art. 12 da Lei 8.429/92. Quanto aos réus Flávio Friguetto e F. P. Friguetto fora absolvidos (Doc. 37)



    Interposta a apelação por Aparecido José Weiller Junior (Doc. 45), Laudino Piassa e Lair Piassa (Doc. 47), o TJPR acolheu o recurso e julgou improcedente o pedido, na forma da seguinte ementa: (Doc. 54, fl. 1): 



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA CONTÁBIL. CONTRATAÇÃO PRECEDIDA DE LICITAÇÃO. CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM QUESTÕES COMPLEXAS. DESEMPENHO DAS TAREFAS PELOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DE ATOS ÍMPROBOS PELO PREFEITO E SECRETÁRIOS DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO E MÁ-FÉ. SERVIÇOS DEVIDAMENTE PRESTADOS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO NÃO CARACTERIZADA. 



    SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. RECURSO 1 (PREFEITO) PROVIDO. RECURSO 2 (SECRETÁRIOS) PROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ (Doc. 58), foram rejeitados (Doc. 62).



    No Recurso Extraordinário (Doc.75), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MPPR aponta violação ao art. 37, II e IX, da CF/1988, ao fundamento de que os serviços de contabilidade contratados pelos recorridos não estariam contemplados nas hipótese excepcionais do inciso IX do art. 37 da CF/1988, pois consistem em serviços genéricos de contabilidade, permanentes e necessários e que não possuem natureza singular e técnica. 



    Por isso, afirma que tais serviços devem ser prestados por servidores aprovados mediante concurso público (Doc. 75, fl. 7). 



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja reconhecida a prática de ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da LIA, por ofensa aos princípios da Administração Pública.



    Na sequência, o RE foi admitido, e os autos, encaminhados ao STF (Doc. 79). 



    É o relatório. Decido.



     



    No caso concreto, o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos e nas cláusulas do contrato firmado entre as partes, bem como na Lei 8.666/1993, reformou a sentença para julgar improcedente a ação de improbidade, aos fundamentos de que não ficou configurada desonestidade, má-fé, ou falta de probidade na contratação dos serviços de contabilidade pelo Município. Pelo contrário: as contratações ocorreram mediante procedimento licitatório regular, sendo renovadas de acordo com o permitido legal, além do que os serviços foram prestados de forma eficaz, atendendo ao interesse público.



    Frisou, ainda, que os serviços consistiam em assessoramento em questões mais complexas e não de tarefas relativas às atribuições técnicas próprias de servidores públicos.



    Assim, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário analisar a questão à luz da legislação infraconstitucional pertinente, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    De outro lado, para a reversão do julgado, seria indispensável analisar o elemento subjetivo dos recorridos. Considerando que o Tribunal de origem afastou cabalmente o dolo e a má-fé, o acolhimento do RE no ponto demandaria exame de fatos da causa. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    No mesmo sentido:



    “Ementa: AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E DE FEIRAS LIVRES. SUCESSIVOS ADITAMENTOS. ELEVAÇÃO DO VALOR DA CONTRATAÇÃO. INCLUSÃO DE NOVOS SERVIÇOS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 454/STF. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DEFICIÊNCIA. SÚMULA 287/STF. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE PARA PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVOS REGIMENTAIS NÃO PROVIDOS. 



    I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos, a análise das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso, bem como o reexame das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454/STF. 



    II - É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. 



    III - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública na defesa do patrimônio público. 



    IV - Agravos regimentais aos quais se nega provimento.” (ARE 1.262.204-AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 1º/3/2021)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENQUADRAMENTO DA CONDUTA APONTADA COMO FRAUDE À LICITAÇÃO. DOLO. MÁ-FÉ. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO EM AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.479.523-AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 17/4/2024)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 02.09.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEIS 8.429/1992 E 8.666/1993. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 



    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso.



    2. Ademais, ainda que fosse possível superar tal óbice, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 8.429/1992 e 8.666/1993), o que é vedado, a teor da Súmula 279 do STF e por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal.



    3. Inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo nas condutas dos Recorrentes, enquanto no referido Tema 1199 cuidou-se da modalidade culposa. Precedentes.



    4. Quanto ao pedido de extinção da punibilidade, em face ao falecimento de um dos Recorrentes, após a interposição do recurso extraordinário com agravo, e ao reconhecimento de eventual prescrição, ressalte-se que tais pleitos devem ser encaminhados, no momento oportuno ao juízo de execução competente.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE 1.369.965-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de Publicação: 24/11/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de maio de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente